Tribunal: TJPA
Processo: 0009203-80.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009203-80.2011.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EUGENIO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITAD
OS.

1
.
Os
embargos
de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

2
.
O recurso de
embargos
de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

3
. O mero inconformismo da parte com o resultado do acórdão julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.

4
. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

5
.
Para fins de
prequestionamento
não se exige, necessariamente, que o dispositivo tido por violado venha expressamente mencionado no acórdão, bastando, a ensejar a interposição dos recursos especial/extraordinário, que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na instância
a quo
.

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0009203-80.2011.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
(ADV. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP Nº 128.341 e OAB/PA Nº 15.201-A)

EMBARGADO:
EUGENIO AGUIAR

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A.
,
em
face do Acórdão (ID nº 5071551),
que negou ao Agravo Interno interposto.

Em suas razões recursais, esclarece o embargante o intuito meramente de prequestionar a matéria, reiterando seus argumentos de irresignação quanto à alegação de abandono do feito.

Nesse contexto, postula o Embargante que seja suprida a omissão, com vistas a expressa manifestação sobre o art. 5º,
caput, LIV e LV da CF, artigos 5º, 6º, 9º, 10º, 76º, 317º, 485, §1º e inciso III do CPC, além da Súmula 240 do STJ.

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, a embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios apenas para fim de prequestionamento, sem sequer indicar a presença de omissão, contradição e erro material. Limitou-se a indicar os dispositivos legais -
art. 5º, caput, LIV e LV da CF, artigos 5º, 6º, 9º, 10º, 76º, 317º, 485, §1º e inciso III do CPC, além da Súmula 240 do STJ –
que entende devido haver pronunciamento judicial
.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no v. acórdão (PJe ID nº 5071551), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado, sendo exposto adequadamente, de modo claro, coeso e fundamentado, os motivos que fizeram com que a 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal conhecer e negar provimento ao Agravo Interno interposto,
sobretudo considerando que o
decisum
monocrático agravado ratificou o entendimento de que o feito se encontrava paralisado desde agosto/2016 e, a despeito de ter sido intimado pessoalmente, o Banco ora embargante não se manifestou nos autos.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do mencionado Acórdão:

“Ora, compulsando os autos, não prospera a alegação do agravante, uma vez que conforme se pode observar, a presente ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo agravante contra o agravado, em que, à fl. 241, foi determinada a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, tendo em vista que o processo ficou paralisado por mais de um ano. A intimação pessoal foi enviada via postal (fl. 243-verso). À fl. 252, o aviso de recebimento comprovou que no dia 17/06/2016, o banco recebeu a carta intimação. Desse modo, embora devidamente intimado, o autor deixou escoar o lapso temporal para adotar as medidas necessárias para o prosseguimento do processo, limitando-se a requerer a expedição de novo edital (fl. 244), o que era desnecessário para desincumbir-se do seu mister, eis que já havia edital válido (fls. 135/138). Dessa forma, tendo havido a intimação pessoal do autor, sem que este praticasse os atos e diligências que lhe competiam (publicação do edital de citação em jornal local, conforme determinava o art. 232, III, do CPC/73, vigente à época), alternativa outra não restava senão extinguir o feito, forte no disposto no art. 485, III, do CPC, como corretamente procedido
”
.

Desse modo, esta e. Corte
examinou as alegações apresentadas pelo embargante anteriormente, concluindo pelo acerto da decisão agravada, inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pela parte.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2023